Tribunal: TJDFT
Processo: 0707828-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Em consulta ao sistema eletrônico deste E. Tribunal, verifico a prolação da sentença (ID 20871704, autos de origem) com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC. Dessa feita, o presente recurso perdeu seu objeto, antes da apreciação do seu mérito. Com efeito, nos termos do art. 932, III do CPC cumulado com o art. 87, III RITDFT, não conheço do recurso. Intimem-se.